Tribunal: TJSP
Processo: 1076771-27.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Divulgação de imagens de menores em reportagem sensacionalista. Ausência de autorização dos responsáveis legais. Violação ao direito à imagem. Aplicação do art. 17 do ECA. Dano moral presumível. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (R$ 100.000,00 para cada autor), com correção

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Divulgação de imagens de menores em reportagem sensacionalista. Ausência de autorização dos responsáveis legais. Violação ao direito à imagem. Aplicação do art. 17 do ECA. Dano moral presumível. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (R$ 100.000,00 para cada autor), com correção monetária e juros de mora. Inconformismo da ré. Descabimento. Liberdade de imprensa com limites impostos por direitos fundamentais. Valor indenizatório razoável e proporcional. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.